Tribunal: STF
Processo: Rcl 24903
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 1.063-MC, ADPF 144 e ADCs 29 e 30. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão ora reclamada assentou que o julgamento de contas de campanha como não prestadas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu o candidato, ainda que haja apresentação posterior das contas, questão em nenhum momento analisada no julgamento da ADI 1.063-MC, da ADPF 144 e das ADCs 29 e 30. 



    2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.